Tribunal: TJDFT
Processo: 0713508-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. MÚTUO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE DEPÓSITO. DILIGÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a regularidade do indeferimento da petição inicial, em razão de suposta inércia da autora em juntar, aos autos, os documento considerado indispensável para o ajuizamento da ação monitória.
2. É dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
3. A partir da análise do acervo probatório juntado aos autos, verifica-se que os documentos que acompanharam a petição inicial, no caso, o instrumento negocial sem o comprovante de depósito efetuado pela instituição financeira na conta bancária do ora apelado, em virtude de suposta celebração de negócio jurídico de mútuo, afiguram-se, de fato, insuficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais exigidos na regra acima referida, em verdade, para o ajuizamento da ação de monitória.
4. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para a comprovação do preenchimento do pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Recurso conhecido e desprovido.